Tribunal: TJSP
Processo: 0002542-65.2012.8.26.0294
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Coisa comum - Extinção de condomínio - Impossibilidade de divisão cômoda – Oposição à divisão do imóvel de forma amigável – Alienação judicial deferida – Pretensão de extinção de condomínio e alienação judicial somente de fração ideal do imóvel -

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Renovação da matéria em busca alteração da decisão – Ausência de pontos omissos, obscuros ou em contradição – Coisa comum - Extinção de condomínio - Impossibilidade de divisão cômoda – Oposição à divisão do imóvel de forma amigável – Alienação judicial deferida – Pretensão de extinção de condomínio e alienação judicial somente de fração ideal do imóvel - Impossibilidade – Imóvel que é um todo unitário, não havendo registro de divisão que autorize alienação de somente parte do imóvel – Sentença confirmada - Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do Código de Processo Civil/2015 - Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000650584
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
0002542-65.2012.8.26.0294/50000, da Comarca de Jacupiranga, em que são
embargantes EDILENE DE LIMA MOSTASFA e JONAS MOSTAFA, são
embargados EDNEIA DE LIMA, EDGARD DE LIMA, GLAUCIMERY KEMER DE
LIMA e ADRIANO JOSE ANTUNES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO
MARTINEZ E COELHO MENDES.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002542-65.2012.8.26.0294/50000 -Voto no 38.153
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0002542-65.2012.8.26.0294/50000
Comarca de Jacupiranga
Embargantes: Edilene de Lima Mostafá e outro
Embargados: Edgar de Lima e outros
Voto n° 38.153
EMBARGOS DECLARATÓRIOS Renovação da matéria
em busca alteração da decisão
Ausência de pontos
omissos, obscuros ou em contradição
Coisa comum -
Extinção de condomínio - Impossibilidade de divisão
cômoda Oposição à divisão do imóvel de forma amigável
Alienação judicial deferida Pretensão de extinção de
condomínio e alienação judicial somente de fração ideal do
imóvel - Impossibilidade Imóvel que é um todo unitário,
não havendo registro de divisão que autorize alienação de
somente parte do imóvel
Sentença confirmada -
Aplicação, de outra parte, do disposto pelo art. 1.025, do
Código
de
Processo
Civil/2015
-
Conhecidos
pela
tempestividade EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 680/684, por
unanimidade de votos, não conhecendo da apelação interposta pela ré Ednéia
e negando provimento aos recurso apresentado pelos autores, buscam os
embargantes, mediante razões constantes de fls. 715/721, a declaração.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002542-65.2012.8.26.0294/50000 -Voto no 38.153
3
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento
de casos repetitivos ou em incidente de assunção de
competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §
1o.”
O polo embargante, renovando pontos do recurso antes
apresentados, pretende a obtenção, em realidade, de alteração do julgamento.
Por isso, sem razão.
O v. acórdão, de forma objetiva, equacionou a condição
posta em julgamento.
Conforme decidido no julgado embargado:
“Pleiteiam os autores a extinção de condomínio sobre imóvel,
diante ausência de interesse na permanência da comunhão
com os demais requeridos.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente para
determinar a extinção do condomínio, considerando-se que
os condôminos não são obrigados a permanecerem na
comunhão, com a consequente alienação judicial do imóvel
em hasta pública, diante impossibilidade de divisão cômoda
do bem.
Daí os apelos.
O recurso da ré Edneia de Lima não comporta conhecimento.
A apelante não procedeu ao preparo do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002542-65.2012.8.26.0294/50000 -Voto no 38.153
4
Na redação do artigo 1.007, parágrafos O 3o e 4o do Código
de Processo Civil em vigor, tem-se que:
'Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente
comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o
respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno,
sob pena de deserção.
............................................................................
§3o - É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de
retorno no processo em autos eletrônicos.
§4o - O recorrente que não comprovar, no ato de interposição
do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de
remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu
advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena
de deserção'.
Condição mandamental e básica para o conhecimento do
recurso.
Intimada para o devido recolhimento da taxa de preparo (fls.
663), a apelante manteve-se inerte (certidão de fls. 665).
Portanto, não suprida a falta, deve o recurso da ré Edneia,
por consequência, ser considerado deserto.
Quanto ao mérito, conforme disposto pelo artigo 252, do
Regimento Interno desta Corte, com a nova redação desde
março de 2017, 'Nos recursos em geral, o relator poderá
limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida,
quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la,
apreciando, se houver, os demais argumentos recursais
capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada no
julgamento'.
No caso em análise, a r. decisão constante de fls. 551/557
analisou, de forma detalhada e objetiva, todos os pontos
controvertidos do conflito instaurado bem como as provas
apresentadas e produzidas, chegando à bem fundamentada
conclusão de parcial procedência da ação.
Como bem apontado pela i. juíza em primeiro grau, 'No caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002542-65.2012.8.26.0294/50000 -Voto no 38.153
5
parcela dos proprietários requer a formalização de divisão já
combinada consensualmente entre as partes, enquanto
outros
pugnam
pela
alienação
do
bem.
Há
consequentemente, de se avaliar a divisibilidade do imóvel
caso em que deverá ser determinada a divisão
ou
indivisibilidade
caso em que deverá ser determinada a
alienação judicial. Inicialmente, é incontroversa a existência
de divisão fática do imóvel, o que foi confirmado pela maioria
das testemunhas ouvidas em juízo, bem como pelos
documentos de fls. 167/175, os quais demonstram o
consentimento de Edilene, Edneia e Edgar à divisão
estabelecida de comum acordo entre eles. (...) Entretanto, em
que pese a quase unanimidade quanto a divisão já existente
no imóvel, é necessário também analisar a viabilidade
econômica/social da operação, e não apenas para a mera
divisão geodésica. Segundo consta da perícia, há ausência
de homogeneidade na distribuição das benfeitorias, como
casas, barracão e estradas internas de acesso, o que causa
disparidade quanto ao custo da produção dos demais
condôminos.
Consta
ainda
que
não
há
distribuição
homogênea da vegetação nativa, não sendo possível
estabelecer a área de reserva legal caso observada a divisão
proposta. Há diferença quanto à produtividade de cada área,
ante a distribuição da cultura de bananas. Consta ainda que
haveria prejuízo a uma das partes quanto ao acesso à água
proveniente do rio Jacupiranguinha. (...) Por fim, conforme já
exposto no laudo pericial, a divisão pretendida não observa a
dimensão mínima do módulo fiscal estabelecida pelo
município de Cajati, conforme informa o ofício de fls. 371.
Portanto, se dificultosa a divisibilidade física, denota-se no
caso, também, indícios de indivisibilidade jurídica, ante a
vedação exposta no art. 65 da lei 4.504/64. (...) Desta forma,
ante a inviabilidade da manutenção da divisão feita de comum
acordo entre algumas das partes, de rigor a alienação do bem
para que seja extinto o condomínio. ' (fls. 553, 555, 557).
E não há que se falar que houve julgamento 'ultra-petita'
alegando que não requereu a divisão do imóvel entre os
corréus Edneia e Edgar, pois o pedido se baseou na divisão
tal como entabulada no documento de fls. 167/175, que
contempla a divisão entre todos os condôminos.
E mesmo que os autores tivessem pleiteado a extinção do
condômino somente entre eles e os demais réus
conjuntamente, não seria possível o deferimento, pois o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002542-65.2012.8.26.0294/50000 -Voto no 38.153
6
imóvel é um todo unitário, não havendo como realizar a
extinção somente de uma parte e alienação somente dela,
sem dar uma solução para os demais condôminos que são
coproprietários do mesmo imóvel.
Portanto, a r. sentença, detalhada e precisa na análise da
prova, merece integral ratificação a teor, inclusive, do
disposto pelo artigo 252, do Regimento Interno desta Corte.
Assim, cumpre a integral manutenção da r. sentença,
inclusive por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso da ré e NEGO
PROVIMENTO ao recurso dos autores.”
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou complementar
o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659, RSTJ 109/365, RT
527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem resvestir-se de
caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta
nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não justifica, sob pena
de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e
obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório (RTJ 154/223, 155/964,
158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED em
AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando houver
no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam ser
sanadas”.
Importante, também, realçar o disposto pelo art. 1.025, do
Código de Processo Civil/2015:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 0002542-65.2012.8.26.0294/50000 -Voto no 38.153
7
“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o
embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda
que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro,
omissão, contradição ou obscuridade”
Nada, portanto, a declarar.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do recurso,
entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator
assinado digitalmente